Tribunal: TCU
Processo: 005.522/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidade na concessão de contratos de crédito consignado, contratação e cancelamento de produtos da Caixa Seguros, e movimentações realizadas indevidamente em contas de clientes. (no da TCE no sistema: 2711/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2030/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2594/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 20/05/2025, Ata 16/2025, relativamente ao seu item 3 , onde se lê: "Responsáveis: Luiz Tadeu Pimentel Canto (XXX.467.322-XX) e Vera Samara e Silva Vaz (XXX.687.642-XX).", leia-se: "Responsáveis: Luiz Tadeu Pimentel Canto (XXX.467.322-XX) e Vera Samara Vaz Pinheiro de Souza (XXX.687.642-XX).", ao seu subitem 9.1 , onde se lê: " (...) julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Tadeu Pimentel Canto e da Sra. Vera Samara e Silva Vaz, condenando-os, (...) ", leia-se: " (...) julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Tadeu Pimentel Canto e da Sra. Vera Samara Vaz Pinheiro de Souza , condenando-os, (...) ", e ao seu subitem 9.2 , onde se lê: " (...) ao Sr. Luiz Tadeu Pimentel Canto e à Sra. Vera Samara e Silva Vaz, no valor de (...) ", leia-se: " (...) ao Sr. Luiz Tadeu Pimentel Canto e à Sra. Vera Samara Vaz Pinheiro de Souza , no valor de (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.522/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Tadeu Pimentel Canto (XXX.467.322-XX); Vera Samara Vaz Pinheiro de Souza (XXX.687.642-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eden Paulo Souza de Almeida (602/OAB-AP), representando Luiz Tadeu Pimentel Canto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.